Tribunal: TJDFT
Processo: 0706841-25.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706841-25.2024.8.07.0012 RECORRENTE: KALIL MARTINS BARBOSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. FALSO TESTEMUNHO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FALSA ALEGAÇÃO APRESENTADA EM JUÍZO. CLARA CIÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Evidenciado nos autos que o réu, de modo livre e consciente, apresentou versão falsa em Juízo na condição de testemunha com o nítido intuito de beneficiar acusado em processo penal, impõe-se sua condenação pelo crime de falso testemunho. 2. Apelação conhecida e provida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 342 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando que o conjunto probatório expressamente citado não é suficiente para determinar a existência de dolo por parte do recorrente. Narra sobre a fragilidade probatória dos autos. Invoca o princípio do in dubio pro reo. Busca, assim, sua absolvição do crime de falso testemunho por insuficiência de provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 342 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028